Tribunal: TJMT
Processo: 1014437-22.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014437-22.2018.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDA: MARIA RODRIGUES PIMENTEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014437-22.2018.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDA: MARIA RODRIGUES PIMENTEL
Vistos.
A decisão de id. 28928498, determinou a suspensão do trâmite processual até o pronunciamento definitivo do STJ quanto ao Tema 948.
Os autos vieram-me conclusos com certidão informando o julgamento do referido tema.
Ocorre, que o Superior Tribunal de Justiça elegeu outro tema com a controvérsia específica para o banco recorrente. Confira-se: “Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”.
Desse modo, a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP (tema 1.015).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Deve o NUGEP cancelar o sobrestamento do tema 948/STJ.
Em relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a matéria debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.015)
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça